Tribunal: TJBA
Processo: 0826820-83.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0826820-83.2015.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:

APELADO: BIOCONSULTORIA AMBIENTAL LTDA.

Advogado(s)
:
JOSE MAURICIO SAMPAIO BONATTE, RAFAEL DA SILVA CERQUEIRA, IBSEN NOVAES JUNIOR

ACORDÃO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ART. 90, § 4º, DO CPC. REDUÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INAPLICABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação interposta contra sentença que afastou a aplicação do art. 90, § 4º, do CPC, ao fundamento de que não houve reconhecimento da procedência do pedido pelo Município, tampouco cumprimento voluntário da obrigação.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se, nos casos em que o Município se limita a requerer o arquivamento do feito, sem reconhecimento formal da procedência do pedido, é cabível a redução pela metade dos honorários advocatícios, nos termos do art. 90, § 4º, do CPC.

III. Razões de decidir

A redução dos honorários advocatícios, prevista no art. 90, § 4º, do CPC, exige cumulativamente: (i) o reconhecimento da procedência do pedido e (ii) o cumprimento integral da obrigação.

No caso concreto, o Município não reconheceu a procedência do pedido, apenas requereu a extinção da execução com base no cancelamento anterior da dívida, o que impede a aplicação do dispositivo legal mencionado.

O cancelamento do débito decorreu de cumprimento de decisão anterior em ação declaratória de nulidade, e não de manifestação espontânea da parte executada.

IV. Dispositivo

Recurso desprovido. Majoração dos honorários sucumbenciais para 12% do valor da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §§ 3º e 11, e 90, § 4º.
Jurisprudência relevante citada: TJBA, Apelação nº 0796051-58.2016.8.05.0001, Rel. Des. Maurício Kertzman Szporer, 2ª Câmara Cível, j. 04.12.2020; TJBA, Apelação nº 0506608-80.2016.8.05.0001, Rel. Des. José Edivaldo Rocha Rotondano, 5ª Câmara Cível, j. 11.12.2018.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0826820-83.2015.8.05.0001
, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE SALVADOR e como apelada BIOCONSULTORIA AMBIENTAL LTDA..

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)